Tribunal: STF
Processo: AI 157791
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. CABIMENTO  DE  RECURSO. SÚMULA  183 -
TST. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR CONTRARIAR O ART. 102, III, DA
CARTA FEDERAL.
          A  questão pertinente a definição dos recursos cabiveis das
decisões trabalhistas confina-se ao plano processual, não dando lugar
a  recurso  extraordinário.  Impertinencia do  ataque  a  Súmula, que
exprime  a   orientação  jurisprudencial   da  mais   alta  instância
trabalhista.
          Agravo regimental improvido.